Tribunal: STF
Processo: ARE 1520279
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR 
DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UERJ E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (evento 139/JFRJ), tendo por objeto sentença de improcedência (evento 133/JFRJ) e parte apelada ESTADO DO RIO DE JANEIRO, prolatada nos autos de ação civil pública ajuizada pela ora apelante, objetivando seja determinado ‘o pagamento igualitário entre todos os servidores da educação fluminense, estendendo-se aos servidores da UERJ a prioridade de pagamento existente para os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, com o consequente pagamento dos servidores da UERJ sempre que houver pagamento dos servidores da rede estadual de ensino, tendo em vista a manifesta vinculação daqueles servidores ao sistema de ensino público do Estado do Rio de Janeiro.’. 2 . O cerne da controvérsia consiste em se aferir a possibilidade de inclusão dos servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ na prioridade estabelecida pelo Governo do Estado para o pagamento dos servidores que trabalhem na educação básica e fundamental. 3. O mérito administrativo de atos discricionários não pode ser revisto pelo Judiciário, exceto em caso de flagrante ilegalidade. 4 . ‘No caso dos autos não se verifica qualquer ilegalidade em se priorizar o pagamento daqueles servidores que trabalham na educação básica, como ação de política pública, que não pode ser contestada. Não há que se invocar, aqui, o princípio da isonomia, dado que os servidores da universidade e da secretaria de educação prestam serviços afins, mas não propriamente iguais.’ 5. ‘(...) resta evidente a ausência de ilegalidade na ação do Estado, não havendo conduta a ser corrigida.’ 6. Remessa necessária desprovida. 
7. Apelação desprovida” (fl. 4, doc. 314).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e do art. 207 da Constituição da República. 



    Assinala que “a presente Ação visa única e exclusivamente garantir que os servidores voltados à educação tenham tratamento igualitário, como manda a Carta Magna. Nesse sentido, se o salário do professor da escola estadual for normalizado, o mesmo deve ocorrer com o professor da UERJ” (fl. 12, doc. 326).



    Argumenta que “o princípio da isonomia, que está prevista no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, é de dupla ordem: tanto dos profissionais que atuam na UERJ – que mesmo por cumprirem papéis ligados essencialmente à educação não recebem seus salários por estarem vinculados formalmente à outra secretaria – quanto dos alunos, que mesmo estudantes – ainda que do ensino superior – têm no futuro apenas a incerteza como horizonte” (fl. 12, doc. 326).



    Ressalta que “a centralização das verbas da UERJ no tesouro fluminense afronta a Constituição da República, em flagrante desrespeito ao artigo 207, da Constituição Federal, que prevê o princípio basilar da autonomia universitária, especialmente devido aos vultosos cortes realizados em seu orçamento” (fl. 16, doc. 326).



    Pede “provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar o 
v. acórdão recorrido, determinando o pagamento igualitário entre todos os servidores da educação fluminense, estendendo-se aos servidores da UERJ a prioridade de pagamento existente para os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, com o consequente pagamento dos servidores da UERJ sempre que houver pagamento do servidores da rede estadual de ensino, tendo em vista a manifesta vinculação daqueles servidores ao sistema de ensino público do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 17, doc. 326).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (doc. 348).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que, pelo “acórdão [recorrido, o Tribunal de Justiça contrariou] diretamente normas da Constituição” (fl. 8, 
e-doc. 360).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja admitido o Recurso Extraordinário por ela interposto, de modo que ele seja processado e julgado por essa E. Corte Superior de Justiça, eis que presentes os requisitos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 18, doc. 360).



    5. Em 21.10.2024, determinei a remessa deste recurso à 
Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo desprovimento:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Equiparação do calendário de pagamento de servidoras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e da Secretaria de Educação. Inocorrência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. – Requer-se o não provimento do agravo” (doc. 384).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar genericamente que:



      “Nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, há repercussão geral quando presentes questões ‘que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. Essa transcendência das matérias discutidas no recurso admite ao menos dois sentidos. Em primeiro lugar, haverá repercussão geral quando as teses jurídicas debatidas não se restringirem às partes daquele recurso, mas envolverem diversas outras relações jurídicas, de modo que venham a ser enfrentadas em outras causas por outros órgãos do Poder Judiciário ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A discussão jurídica, portanto, atinge um interesse mais amplo, que tanto pode ser do público em geral como de determinada coletividade ou setor em particular.



    Em segundo lugar, é possível imaginar uma ‘repercussão geral’ de natureza teórica, derivada da importância de uma determinada discussão para o sistema constitucional, considerando, sobretudo, as decisões valorativas e/ou políticas fundamentais do constituinte. Nessa hipótese, em que se está diante de relevante questão jurídica (art. 1.035, § 1º, do CPC) , o que se vai verificar é o impacto de uma determinada tese jurídica sobre a interpretação da Constituição e a determinação do sentido e alcance de suas cláusulas. As questões debatidas no presente recurso apresentam repercussão geral em qualquer dos dois sentidos enunciados. 



    Além dessas hipóteses, há os casos em que a lei presume a existência de repercussão geral. São eles: ofensa à jurisprudência dominante do Supremo e/ou ao conteúdo da Súmula Vinculante, a teor do art. 1.035, § 3º, do CPC2 e 323, § 2o, do RISTF3. A presunção de repercussão geral, expressa nas referidas hipóteses, funda-se na importância sistêmica dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, cuja valorização foi pretendida com a introdução do art. 102, § 3º, da Constituição pela EC nº 45/2004.



    Deste modo, não há dúvidas de que estão presentes a relevância e a transcendência da matéria discutida no recurso extraordinário, na medida em que há consequências econômica, política, social e jurídica, transcendendo os interesses subjetivos das partes” (fls. 8-9, doc. 326). 



    É ônus exclusivo da agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora a agravante tenha mencionado que “não há dúvidas de que estão presentes a relevância e a transcendência da matéria discutida no recurso extraordinário, na medida em que há consequências econômica, política, social e jurídica, transcendendo os interesses subjetivos das partes” (fl. 9, doc. 326), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da agravante demonstrar ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido pela agravante.



    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Segundo a jurisprudência do STF, é ônus da parte recorrente apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º da Constituição, c/c 1.035, § 2º do CPC), o que ‘não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo’ (STF, RE 1410977 AgR, 1ª Turma, DJe de 13/04/2023). (...)



    Essas alegações, apresentadas de forma genérica, não demonstram de maneira explícita como a tese veiculada transcende os limites subjetivos da lide, impedindo, assim, o trânsito do apelo extremo” (fls. 2-4, doc. 384).



    O parecer da Procuradoria-Geral da republica presta reverência à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    8. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora